Tribunal: TJDFT
Processo: 0711944-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE EM INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. DANO MORAL. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURADA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA ESTABELECER O PERCENTUAL E A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELAS PARTES. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. NÃO CABIMENTO. PROVEITO ECONÔMICO INDIVIDUALIZÁVEL.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro de premissa fática a respeito da questão controvertida.
2. Constatada, no caso concreto, a omissão quanto à redistribuição do ônus sucumbencial em razão do parcial provimento do recurso de apelação, devem ser acolhidos os embargos de declaração, para o fim de sanar o vício apontado.
3. Tendo em vista que o pedido deduzido na inicial (prescrição), pode ser efetivamente mensurado, porquanto os débitos discutidos na inicial indicam valor perfeitamente individualizável, é inaplicável ao caso concreto a fixação dos honorários sucumbenciais com base na equidade (Art. 85, §11, do CPC), devendo incidir, no caso, sobre o proveito econômico obtido por cada parte, consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076.
4. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para o fim de promover a redistribuição do ônus sucumbencial fixado na origem.